Tribunal: TJMT
Processo: 1013966-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013966-69.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCOS DANIEL CAMARGO - CPF: 843.563.911-87 (EMBARGANTE), LUIZ ADRIANO OTES - CPF: 026.847.941-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS INFRINGENTES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -

TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRETENSÃO INFRINGENTE PARA DESCLASSIFICAR A TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE - VÍTIMA ATINGIDA POR 3 (TRÊS) GOLPES DE ARMA FRANCA NAS REGIÕES TORÁCICA, HIPOCÔNDRIO E BRAÇO - LESÕES QUE RESULTARAM EM PERIGO DE MORTE - LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS - AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO INEQUÍVOCA - ARESTO DO TJMT - AGRESSÕES CESSADAS COM INTERVENÇÃO DE TESTEMUNHA - MATÉRIA A SER JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÕES DO TJMT - PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O ato consciente perpetrado pelo recorrente de atingir a vítima, com uma
faca
, em regiões vitais - tórax e abdômen -, não permite concluir, de forma inequívoca, a ausência de dolo de matar (TJMT, RSE N.U 1000994-33.2020.8.11.0000).

Se inexiste indicação de que o recorrente
“desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado”,
não cabe ao magistrado subtrair a matéria do julgamento pelo Tribunal do Júri (TJMT, NU 1018623-54.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES No 1013966-69.2019.8.11.0000 NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - COMARCA DE JUARA

EMBARGANTE:

MARCOS DANIEL CAMARGO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos Infringentes opostos por MARCOS DANIEL CAMARGO
em face de acórdão prolatado pela e. Segunda
Câmara Criminal, no Recurso em Sentido Estrito no 1013966-69.2019.8.11.0000
que, por maioria,
desproveu o recurso defensivo, nos termos do voto do i. Revisor Des. Pedro Sakamoto, acompanhado pelo i. Vogal Rui Ramos Ribeiro (fls. 191/197).

Requer a
prevalência do voto proferido pela i. Dra Glenda Moreira Borges, na condição de Relatora [convocada], que desclassificou a tentativa de homicídio para lesão corporal grave (fls. 211/219).

A
i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo desprovimento, por entender que
“não há, nos autos, elementos probatórios contundentes que permitam concluir, para além de dúvida razoável, que o embargante não tenha agido imbuído por animus necandi, nem que, após ter desferido vários golpes de facão contra a vítima, visando órgãos vitais, o recorrente tenha desistido voluntariamente de seu intento homicida”
(Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de Justiça - fls. 223/228).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Os Embargos Infringentes devem ser conhecidos porque interpostos em tempo hábil contra acórdão desfavorável ao réu e não unânime, proferido em grau de Recurso em Sentido Estrito, consoante dispõe o art. 609, parágrafo único, do CPP.

A controvérsia objeto destes embargos recai sobre a ausência de
animus necandi
e desistência voluntária na conduta delitiva do embargante.

O acórdão embargado possui a seguinte Ementa:

“HOMICÍDIO TENTADO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA - IMPROCEDÊNCIA - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AS LESÕES CORPORAIS SUPORTADAS PELA VÍTIMA - PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL - SUSTENTADA A CARACTERIZAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - IMPERTINÊNCIA - TESES A SEREM EXAMINADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A SUBSIDIAR A NARRATIVA ACUSATÓRIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos laudo pericial que atesta as lesões corporais suportadas pela vítima, não há falar em ausência de prova da materialidade delitiva.

Na primeira fase dos processos afetos ao rito do Júri, a absolvição sumária e a desclassificação da conduta somente são autorizadas nas hipóteses dos artigos 415 e 419 do Código de Processo Penal, de modo que, havendo prova da ocorrência de crime doloso contra a vida, indícios suficientes de sua autoria e do animus necandi que supostamente permeou a conduta do acusado, deve ele ser pronunciado e submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 413, caput, do mesmo diploma normativo.”
(fls. 191/192)

A divergência recai sobre o voto da Dra Glenda
Moreira Borges
, que concluiu pela ausência de
animus necandi
e, consequentemente, desclassificou a tentativa de homicídio para lesão corporal grave, nos seguintes termos
:

“[...] In casu, o primeiro exame realizado pelo médico Antônio de Pádua Almeida Filho e pela assistente Rosângela Cristina Santelli demonstrou que a vítima, Luiz Adriano Otes, sofreu ofensa a sua integridade corporal nas regiões torácica, hipocôndrio e terço inferior do braço, produzida por arma branca, faca, resultando em perigo de morte (id. 15947956 - Pág. 1).

Assim, improcede o argumento de ausência de prova de materialidade do delito.

De outro lado, porém, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal mostra-se legítima, porquanto as provas colacionadas demonstram o animus laedendi na conduta do réu, que desferiu poucos golpes no ofendido e, podendo continuar a atacá-lo, voluntariamente optou por cessar com as agressões.

Ademais, a única testemunha ocular Antonio Gazeta, quando ouvida em juízo, afirmou que a vítima Adriano foi quem abriu o canivete, que o acusado Marcão correu para o alojamento, que a vítima correu atrás dele e entrou dentro do quarto dele e, por isso, o recorrente pegou a faca.

Além disso, a vítima alegou que o recorrente possuía uma espingarda, mas tanto o depoente Antonio Gazeta como o depoente Antonio Gilberto Gazeta afirmaram que ninguém possuía arma de fogo na fazenda.

Outrossim, o depoente Antonio Gilberto Gazeta não presenciou os fatos, mas foi quem socorreu a vítima e afirmou que Luiz Adriano estava consciente, deitado na cama da casa dele e não estava gravemente ferido.

Igualmente, mesmo que a ferida tivesse sido grave, isso não impediria a desclassificação da conduta, visto que o importante à capitulação do crime é a intenção do agente e não o caráter do ferimento, a ser considerado quando da gradação do tipo de lesão corporal praticada.

Ao contrário do que afirma a inicial acusatória, não há provas robustas de que o recorrido tentou continuar com as agressões ou ceifar a vida do ofendido.

Na espécie, percebe-se que o recorrente não foi impossibilitado de continuar a execução do crime, porquanto, após golpear a vítima, saiu voluntariamente do local. Em juízo afirmou “eu saí primeiro e eu vim para casa. Eu moro no Porto, né? Aí eu vim para casa”. Verifica-se ausência de animus necandi, visto que demonstrado que o recorrente não pretendia matar a vítima.

Desta forma, somente pode ser responsabilizado pelos atos já praticados (art. 15, CP), consistentes no crime de lesão corporal que, por não se incluir dentre aqueles da competência do Tribunal Popular, torna imperiosa a desclassificação da conduta com o processamento e julgamento do réu pelo juízo criminal comum.

Dessa forma, tendo em conta a singularidade do caso concreto, a revelar que o acusado não agiu com animus necandi, a subsunção da conduta ao tipo descrito no art. 129, § 1o, inciso II, do Código Penal, é medida que se impõe prima facie.

Por conseguinte, dou parcial provimento ao recurso para desclassificar a imputação para aquela prevista no art. 129, § 1o, inciso II, do Código Penal.
”
(fls. 196/197)

No voto condutor, o i. Revisor
Des. Pedro Sakamoto, acompanhado do Vogal, i. Des. Rui Ramos Ribeiro, pontuou:

“Com a devida vênia da eminente relatora, entendo que, tratando-se de imputação de crime doloso contra a vida, a desclassificação da conduta para figura típica não inserida no rol do artigo 74, § 1o, do Código de Processo Penal, nessa etapa intermediária da ação, exige juízo de certeza, pois, em regra, deve ser prestigiada a competência do Tribunal do Júri, assegurada que é pela própria Constituição da República.

Na espécie, não encontro nos autos elementos probatórios contundentes que me permitam concluir, para além de dúvida razoável, que o recorrente não tenha agido imbuído por animus necandi, nem que, após ter desferido vários golpes de facão contra a vítima, visando órgãos vitais, o recorrente tenha desistido voluntariamente de seu intento homicida.

Com efeito, depreende-se das declarações prestadas pelo ofendido, ratificadas sob o crivo do contraditório, que este conseguiu se desvencilhar dos ataques após receber três golpes, momento em que correu para o alojamento e pediu socorro à sua esposa (Id. n. 15947952).

Logo, é perfeitamente crível que o acusado tenha sido dissuadido de prosseguir na investida por circunstâncias alheias à sua vontade, hipótese esta que deverá ser submetida à apreciação dos jurados, em conformidade com o princípio do in dubio pro societate.

Frise-se que, pelos mesmos fundamentos, não prospera, ao menos por ora, a tese de legítima defesa sustentada nas razões recursais. Afinal, há incerteza quanto à efetiva dinâmica dos fatos em apuração, não havendo como afirmar, categoricamente, que o recorrente tenha se limitado a repelir injusta agressão da suposta vítima, mesmo porque, como bem pontuou a douta relatora, aparentemente, estaria caracterizado o excesso doloso.

Diante do exposto, sem delongas, nego provimento ao recurso, em consonância com o parecer ministerial, mantendo a pronúncia de Marcos Daniel Camargo pela suposta prática do delito capitulado no art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal.
”
(fls. 198/199)

Dito isso, vejamos.

A vítima Luiz Adriano Otes foi atingida por 3 (três) golpes de arma branca [
“faca de lâmina de aço oxidável com 24 cm de comprimento”
] que atingiram as regiões torácicas, hipocôndrio e braço, cujas lesões resultaram em perigo de morte, consoante Laudo de Exame de Lesões Corporais e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 29/32 e fls. 50).

O ato consciente perpetrado pelo recorrente de atingir a vítima, com uma
faca
, em regiões vitais - tórax e abdômen -, não permite concluir, de forma inequívoca, a ausência de dolo de matar (TJMT, RSE N.U 1000994-33.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2020).

Por ouro lado, a única testemunha, Antônio Gazeta, embora não tenha presenciado as agressões, em si, afirmou que
“quando chegou no alojamento Luiz Adriano estava em pé esfaqueado e cheio de sangue e MARCÃO estava com a faca ensanguentada na mão direita e, de imediato, segurou MARCÃO para não desferir mais facadas em Luiz Adriano”
(fls. 18/19 e fls. 114).

Se inexiste indicação de que o recorrente
“desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado”,
não cabe ao magistrado subtrair a matéria do julgamento pelo Tribunal do Júri (TJMT, NU 1018623-54.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.5.2020).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri. Eventual desclassificação do delito para a mera hipótese de lesão corporal é medida excepcional e somente tem vez quando sua possibilidade fique demonstrada de modo nítido, o que não se verifica quando as provas dos autos demonstram que o indivíduo efetuou três golpes de
faca
contra a vítima, desprevenida, atingindo-a em regiões sensíveis e
vitais
do corpo, o que sugere que tinha intenção de lhe ceifar a vida, somente não consumando o crime porque ela foi socorrida a tempo.”
(N.U 1005042-69.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.7.2019)

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a ausência do
animus necandi,
é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(NU 1000237-39.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2020).

“2. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa, neste momento processual, a ausência do
animus

necandi
no acusado quando no momento do crime. 3. Se o conjunto probatório não demonstra, de forma indubitável, a ocorrência da hipótese de
desistência

voluntária
, a demanda continua devendo ser sopesada e decidida pelo Conselho de Sentença, não cabendo a este Sodalício tal mister.”
(N.U 1019708-41.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.11.2020)

Nesse quadro, devem prevalecer os votos majoritários.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021